Tribunal: TJMT
Processo: 1004839-86.2019.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004839-86.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE SOUSA - CPF: 225.408.493-34 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004839-86.2019.8.11.0007

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGADA CESSÃO DE CRÉDITO - APELANTE QUE NÃO JUNTOU TERMO DE CESSÃO PACTUADO ENTRE OS BANCOS - COBRANÇA INDEVIDA - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES

– DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIMITE ART. 85, § 2º - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
OMISSÃO

– NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Nos termos do §2º, do art. 85, do CPC,
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação."

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1004839-86.2019.8.11.0007

Embargante
: MARIA DE SOUSA

Embargado:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
MARIA DE SOUSA
de acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo, assim ementado:

"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGADA CESSÃO DE CRÉDITO - APELANTE QUE NÃO JUNTOU TERMO DE CESSÃO PACTUADO ENTRE OS BANCOS - COBRANÇA INDEVIDA - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIMITE ART. 85, § 2º - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação”."

A embargante alega que o acórdão foi omisso, porquanto não analisou todos os argumentos trazidos pela parte autora capazes de tirar a força de sua conclusão, bem como deixou de seguir enunciado de súmula, jurisprudência e precedentes invocados pela parte, sem demonstrar eventual distinção com o caso em julgamento. Prequestiona a matéria.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 70283958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1004839-86.2019.8.11.0007

Embargante
:
MARIA DE SOUSA

Embargado:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

V O T O

A embargante alega que o acórdão foi omisso, porquanto não analisou todos os argumentos trazidos pela parte autora capazes de tirar a força de sua

conclusão,

bem

como

deixou

de

seguir

enunciado

de

súmula,

jurisprudência

e precedentes invocados pela parte, sem demonstrar eventual distinção com o caso em julgamento. Prequestiona a matéria.

Pois bem. No caso em questão, verificou-se que não ficou comprovado o dano moral efetivo sofrido pela parte autora.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id.
64162472
):

“No que diz respeito aos danos morais, incumbe ao autor demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não há nos autos demonstração do dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

Civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Serviços de telefonia e internet. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma Para a concessão do benefício da gratuidade é suficiente, ordinariamente, a declaração de insuficiência de recursos, por isso que existe presunção legal favor do requerente (artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil e, antes, artigo 4º da Lei n. 1.060/50), o que está em conformidade com a Constituição Federal, como já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal. Presunção que, no caso concreto, não é elidida por elementos de convicção constantes dos autos. Alegação do autor de que aceitou a oferta, contratando plano de serviços mais vantajoso. Porém, mesmo depois de diversas reclamações a ré permaneceu descumprindo o contrato e cobrando valores relativos ao antigo plano. Na contestação, ré que não impugnou especificamente as alegações e nem os documentos apresentados pelo autor, inclusive diversos protocolos de atendimento. Proposta efetuada e contratada que deve ser cumprida à luz do disposto no artigo 30 do CDC.

Dano moral. Não configuração. Caso dos autos que não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente causar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável. Descumprimento contratual. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP;

Apelação Cível 1006121-88.2019.8.26.0704; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2014; Data de Registro: 09/04/2020)

(...)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.
"

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES

- DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021